Tribunal: TJMT
Processo: 1009638-96.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009638-96.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: RAFAEL ELOI AMIKY
Vistos etc.
O Agravado, em sede de contrarrazões (Id. 8496564) suscitou, preliminarmente, inaplicabilidade do efeito suspensivo, inadmissibilidade recursal e recurso protelatório e, caso alguma destas seja acolhida, poderá ocasionar o não conhecimento do recurso.
Desta forma, para que não se alegue futura nulidade processual, intime-se o Agravante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, em observância aos art. 10 c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC.
Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora